Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-12.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
r no 109/2001, que rege referida matéria, a portabilidade e o resgate configuram um direito assegurado aos participantes do plano, e não um dever, de modo que devem ser mantidas as mesmas bases em que contratado o plano, sob pena de serem frustradas as legítimas expectativas do participante, em evidente afronta ao sistema de proteção ao consumidor – Correta a extinção da reconvenção, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir, já que não cabe reconvenção quando a matéria puder ser alegada com idêntico efeito prático em sede de contestação – Derrota experimentada na reconvenção que faz incidir a condenação da parte reconvinte no ônus da sucumbência – Recursos improvidos, majoradas as honorárias de sucumbência a teor do disposto no §11, do art. 85 do CPC.
Trata-se de ação ordinária ajuízada por Evidence Previdência S.A. contra Enzo Giacomini, aduzindo a autora, em apertada síntese, que é entidade aberta de previdência complementar que tem por objetivo operar planos de previdência de caráter previdenciário. Afirma que, ao longo dos anos sobreveio nova realidade no cenário socioeconômico tornando excessivamente oneroso o cumprimento do contrato. Assim busca a repactuação a fim de que incida a rentabilidade da Carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro no período de diferimento e IPCA mais 0% no período de concessão ou a resolução, com o resgate da reserva matemática ou portabilidade.
(TJSP; Apelação Cível 1000920-12.2021.8.26.0554; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 01/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

01/06/2022

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Pleito da entidade de previdência privada para fins de repactuação ou de resilição com resgate ou portabilidade – Cerceamento de defesa – Pretensão de realização de perícia atuarial – Impertinência - Alegação de desequilíbrio econômico - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 563 do STJ – Teoria da imprevisão – Inaplicabilidade - Fatos que estão inseridos no risco

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Pleito da entidade de previdência privada para fins de repactuação ou de resilição com resgate ou portabilidade – Cerceamento de defesa – Pretensão de realização de perícia atuarial – Impertinência - Alegação de desequilíbrio econômico - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 563 do STJ – Teoria da imprevisão – Inaplicabilidade - Fatos que estão inseridos no risco da atividade – Revisão ou resilição do contrato – Inadmissibilidade - Violação ao princípio da boa-fé contratual - Migração do contratante para outro plano, ou resgate das quantias, é nitidamente abusiva, mesmo porque, consoante previsão expressa do artigo 27 da Lei Complementar no 109/2001, que rege referida matéria, a portabilidade e o resgate configuram um direito assegurado aos participantes do plano, e não um dever, de modo que devem ser mantidas as mesmas bases em que contratado o plano, sob pena de serem frustradas as legítimas expectativas do participante, em evidente afronta ao sistema de proteção ao consumidor – Correta a extinção da reconvenção, sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir, já que não cabe reconvenção quando a matéria puder ser alegada com idêntico efeito prático em sede de contestação – Derrota experimentada na reconvenção que faz incidir a condenação da parte reconvinte no ônus da sucumbência – Recursos improvidos, majoradas as honorárias de sucumbência a teor do disposto no §11, do art. 85 do CPC.
Trata-se de ação ordinária ajuízada por Evidence Previdência S.A. contra Enzo Giacomini, aduzindo a autora, em apertada síntese, que é entidade aberta de previdência complementar que tem por objetivo operar planos de previdência de caráter previdenciário. Afirma que, ao longo dos anos sobreveio nova realidade no cenário socioeconômico tornando excessivamente oneroso o cumprimento do contrato. Assim busca a repactuação a fim de que incida a rentabilidade da Carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro no período de diferimento e IPCA mais 0% no período de concessão ou a resolução, com o resgate da reserva matemática ou portabilidade.